Tribunal: TJSP
Processo: 2183884-13.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição inexistentes – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183884-13.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALERIA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DIRETOR DE
BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA DBM/SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183884-13.2014.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.619/20 2/4
VOTO No 27.619/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2183884-13.2014.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: VALÉRIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO: DIRETOR DE BENEFÍCIOS MILITARES DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - DBM/SPPREV
Ementa: Embargos de declaração
Omissão, obscuridade e
contradição inexistentes Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Inadmissibilidade Embargos rejeitados.

I Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando acórdão
de fls. 114/117, que, por votação unânime, julgou extinta, sem resolução do
mérito, ação cautelar inominada incidental proposta por pensionista de ex-
policial militar, em virtude de recurso de apelação pendente contra r. sentença
que julgou improcedente ação mandamental, pretendendo a suspensão dos
efeitos do referido julgado, para o imediato restabelecimento e consequente
pagamento do benefício de pensão por morte até o trânsito em julgado do
processo principal.
Alega a embargante, desta feita, necessidade de integração do
venerando acórdão embargado, com efeito modificativo, para o restabelecimento
do pagamento da pensão, haja vista ainda encontrar-se recurso pendente de
julgamento perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade a serem declaradas no
venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à solução da
controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183884-13.2014.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.619/20 3/4
Segundo exarado no venerando embargado:

“ Examinada a questão posta nos autos, impõe-se reconhecer que a
referida ação cautelar perdeu seu objeto, visto que o recurso de apelação
mencionado pela autora foi apreciado e julgado por esta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público em 23.3.2015, negando-se provimento ao
referido apelo, por maioria de votos, para a manutenção da r. sentença de
primeiro grau denegatória da segurança, nos termos do voto do eminente
Desembargador Paulo Barcellos Gatti, designado relator para o acórdão,
com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR
MORTE Pretensão inicial voltada ao restabelecimento do pagamento de
pensão por morte, interrompido após a instauração de processo
administrativo pela SPPREV
Impossibilidade - Pensão por morte
concedida em 16.05.2005 à filha solteira de militar, com base no art. 8o da
LCE no 452/74, cuja eficácia estava suspensa desde a edição da Lei
Federal 9.717/98 no ponto em que permitia ao pagamento de pensão por
morte a filhas com idade superior a 21 anos - Os critérios adotados pelo
Regime Próprio da Previdência Social não podem ser distintos daqueles
previstos no Regime Geral da Previdência Social - Após a edição da Lei
Federal 9.528/1997, que alterou o §2o do art. 16 da Lei Federal
8.213/1991, não é mais possível a concessão da pensão por morte a filhas
com idade superior a 21 anos Procedimento administrativo instaurado
em 21.12.2012 com o propósito de anular ato administrativo concessivo de
pensão por morte, datado de 16.05.2005 - Decadência não configurada,
consoante inteligência do art. 10, I, da Lei 10.177/98 Legalidade na
conduta da SPPREV ao desconstituir o ato administrativo impugnado
Precedentes - Sentença denegatória da ordem de segurança mantida -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2183884-13.2014.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.619/20 4/4
Recurso da impetrante não provido”.
Ademais, embargos declaratórios opostos contra o referido julgado
igualmente já foram rejeitados, por votação unânime, em 25.5.2015 (cf. ED
no 0014116-95.2013.8.26.0053/50000).
Assim sendo, tem-se não mais subsistir a pretensão da autora de
suspensão dos efeitos dos julgados que estabeleceram a cassação do
benefício de pensão por morte que outrora lhe foi concedido, porquanto de
rigor, no caso, o reconhecimento de prejudicialidade desta ação cautelar”.
Por fim, no tocante ao recurso pendente de julgamento perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o ARESP 1250331/SP, verifica-se
que tal não foi conhecido, com trânsito em julgado em 19.09.2018, conforme
pesquisa realizada no sítio daquele Tribunal.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator